Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705474-87.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RENATA DA SILVEIRA SA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, nota-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Renata Silveira de Sá, conforme ID. 73576391. Contudo, na autuação deste processo, consta a parte apelada Renata da Silveira Sá. Intimado a se manifestar sobre a discordância mencionada, o Ministério Público solicitou a intimação da Defesa da apelada para providenciar e juntar aos autos cópia de sua carteira de identidade ou certidão de nascimento ou casamento, bem como informações que esclareçam a dúvida referente a qualificação (ID. 74003784). Nesse contexto, a Defensoria Pública, em cumprimento ao despacho de ID. 74035500, juntou a carteira de habilitação da apelada, a qual consta o nome Renata Silveira dos Santos (ID. 74113250). Na manifestação de ID. 74165340, o Ministério Público ratificou o parecer de ID. 73678366, assim como requereu a retificação da autuação, para constar o nome Renata Silveira dos Santos. Do que se extrai dos autos, o CPF da apelada presente na autuação é convergente com os dados inseridos no documento juntado pela Defensoria Pública no ID. 74113250. Desse modo, verifica-se que o nome da acusada é Renata da Silveira Sá, o qual foi modificado para "Renata Silveira dos Santos", provavelmente, pelo casamento celebrado entre ela e o ex-marido (ID. 73576374, pg. 17/18). Assim, proceda-se a retificação do nome da parte no PJE, por meio do comando validação na Receita (campo retificar autuação – partes). Caso a parte não tenha atualizado os seus dados na Receita Federal, determino que seja certificada a informação nos autos, com manutenção do nome "Renata da Silveira Sá". Após, intime-se o Ministério Público e a Defesa da apelada para ciência das diligências empreendidas e do teor deste despacho. Tudo feito, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora